Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726085-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELSON JOSE DUARTE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KELSON JOSE DUARTE, ora autor/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de revisão de contrato no 0705006-55.2022.8.07.0017, proposta em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 132509670): “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 132204219 a 132204224, fls. 41/44, demonstram que o autor recebe salário mensal líquido em torno de R$ 4.300,00. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ademais, conforme comprovante de imposto de renda, o autor tem outra fonte de renda, pela qual recebe cerca de R$2.000,00 mensais (ID 132204217 - Pág. 2, fl. 33). Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze dias e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais&gt;. Sem prejuízo, EMENDE-SE a inicial para juntar cópia do contrato de ID 131995797, fls. 19/25, em posição horizontal, para viabilizar a leitura. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento ou cancelamento da distribuição.” O agravante alega que o indeferimento da gratuidade de justiça acarretará desequilíbrio em seu orçamento familiar, argumentando que o benefício deve ser concedido não apenas aos que são considerados miseráveis, mas, a todos que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer a concessão de tutela recursal para que seja concedido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques juntados no processo de origem (ID no 131992939 – autos do processo de origem) que o autor/agravante recebe salário bruto de aproximadamente R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) e líquido superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A maior parte dos descontos que reduzem a capacidade de pagamento do agravante se devem a empréstimos consignados em folha de pagamento, de modo que consta no referido contracheque desconto no valor de R$ 1.217,88 (mil duzentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), referente a um empréstimo com o Banco Itaú. No mais, o autor/agravante não anexou aos autos documentos que comprovem que o valor referente ao pagamento das custas processuais pode causar prejuízo à sua subsistência, na medida em que não foram juntados extratos bancários, faturas de cartão de crédito ou documentos que demonstrem as despesas do recorrente, de modo a evidenciar eventual ausência de recursos. Nesse sentido, em primeira análise, entendo que a decisão proferida pelo Juiz singular foi acertada, ao passo que o autor/agravante possui renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais, ainda mais no caso dos autos, em que foi deferido o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o do Código de Processo Civil. Nesse ponto, ainda vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: “AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1370883, 07184331020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravante para recolher o preparo devido, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 12 de agosto de 2022 14:30:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora